Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-11.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização diária de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ausência de demonstração de que os juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização diária de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Alegação de abusividade da cobrança de tarifas bancárias e IOF – Matérias não abordadas na petição inicial, configurando inadmissível inovação em sede de recurso – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Possibilidade de compensação entre o valor pago a título de seguro e eventual débito que o requerente possua com a instituição financeira – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002442-11.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado ANDRÉ LUIZ FARIA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram de parte do recurso do autor, negando-lhe
provimento na parte conhecida e deram parcial provimento ao recurso do réu.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002442-11.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.931
Voto no 27.931
Apelação Cível no 1002442-11.2020.8.26.0554
Comarca: Santo André - 6a Vara Cível
Apelante/Apelado: André Luiz Faria Andrade
Apelado/Apelante: Banco J Safra S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Erica Matos Teixeira Lima
AÇÃO REVISIONAL Contrato de financiamento de veículo
A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no
32/2001 Contrato firmado após a edição da referida medida
provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização
diária de juros Hipótese em que se admite tal prática
Ausência de demonstração de que os juros eram
flagrantemente superiores aos praticados pela média do
mercado Alegação de abusividade da cobrança de tarifas
bancárias e IOF Matérias não abordadas na petição inicial,
configurando inadmissível inovação em sede de recurso
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira O consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial
submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos
(REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em que o instrumento
firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a
liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela
instituição financeira ré Possibilidade de compensação entre
o valor pago a título de seguro e eventual débito que o
requerente possua com a instituição financeira RECURSO
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002442-11.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.931
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento”, proposta por
ANDRÉ LUIZ FARIA ANDRADE contra BANCO J SAFRA S/A, julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu na devolução do valor
pago a título de seguro prestamista (R$ 373,82 fls. 48), de forma simples, com
correção monetária desde o respectivo desembolso e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Diante da sucumbência mínima do réu, o autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, observada a concessão da justiça
gratuita (fls. 201/209).
Recorre o autor. Alega a abusividade das tarifas de
cadastro, registro de contrato, parcela premiável, avaliação de bem e seguro
de proteção financeira. Afirma que os juros remuneratórios são abusivos. Aduz
indevida a capitalização de juros. Sustenta que a cobrança de IOF é ilegal (fls.
228/235).
Recorre o réu. Defende a legalidade da cobrança a título
de seguro, uma vez que foi livremente pactuado e se reverte em benefício do
próprio devedor. Requer seja autorizada a compensação entre créditos e
débitos das partes (fls. 240/252).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 256/285 e
288/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002442-11.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.931
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
de veículo.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor se
aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”. Todavia, o simples fato de haver contrato de
adesão não implica a nulidade das cláusulas nele estabelecidas.
A Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, reeditada
pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada pelo artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, dispõe que as instituições
financeiras estão autorizadas a praticar o anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
“Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002442-11.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.931
“Nos
contratos
celebrados
por
instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente
à edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada” (AgRg no Ag
968.099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe 17/03/2008).
Portanto, tendo em vista que o contrato foi firmado após a
edição da referida medida provisória e contém ajuste expresso em relação à
capitalização diária de juros (fls. 49), não prospera o pedido de afastamento de
tal prática.
Quanto aos juros contratuais, não é possível considerá-los
abusivos sem a indicação e comprovação de que outras entidades
semelhantes praticavam na ocasião taxas bem inferiores. A abusividade só
pode ser declarada caso a taxa de juros destoe de modo substancial da média
do mercado.
Nesse sentido:
“Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos,
assim
entendidos
aqueles
que
discrepem
significativamente da média de mercado” (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador
Convocado
do
TJ/RS),
TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).
“A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002442-11.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.931
mercado” (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).
Na hipótese, o requerente não demonstrou que as taxas
praticadas pelo banco réu superam expressivamente as taxas praticadas por
outras instituições financeiras em contratos da mesma espécie.
Deixo de conhecer da alegação de abusividade das
cobranças a título de tarifas bancárias e IOF, pois tais encargos não foram
impugnados especificamente na petição inicial, configurando inadmissível
inovação em sede de recurso.
O réu também recorre, a fim de que seja reconhecida a
legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira.
Quanto a esta cobrança, impõe-se observar a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Confira-se o teor da referida decisão:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002442-11.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.931
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)”
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Na hipótese, o exame do instrumento firmado entre as
partes evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida.
De fato, conquanto as partes também tenham firmado
instrumento apartado para adesão ao referido seguro, a proposta de adesão
juntada aos autos evidencia que a seguradora foi indicada pelo próprio banco
réu, tanto que do referido documento consta a logomarca da instituição
financeira (fls. 160/161).
Nesse contexto, à toda evidência, o requerente somente
poderia aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a
escolha de outra seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002442-11.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.931
Em caso semelhante, confira-se julgado desta 11a Câmara
de Direito Privado:
"Cédula de crédito bancário
Financiamento de
veículo automotor
Revisão e restituição de valores

Prêmio de seguro: abusividade da cobrança, por constituir,
no caso específico, venda casada Registro do contrato
(item descrito na cédula como "despesas do emitente"):
valor razoavelmente cobrado pela prestação do serviço de
registro do gravame no órgão de trânsito
Validade da
disposição Teses firmadas com o julgamento de recursos
especiais
repetitivos

Comissão
de
permanência:
possibilidade de cobrança, observado o Enunciado da
Súmula 472 do E. STJ Procedência, em parte Apelação
provida, em parte.
(...)
As fl. 35/37 encontra-se a apólice do seguro de
proteção financeira, que exprime a seguradora (Cardif do
Brasil Seguros e Previdência S/A), prazo de vigência,
coberturas, carências, franquia e indenização. No entanto, o
seguro foi indicado pela financeira no ato da assinatura da
operação de crédito, em operação de venda casada, tanto
que consta no topo da apólice a marca do “Banco
Volkswagen”.
Logo, a conclusão é de abusividade da cobrança,
nos termos da tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça" (TJSP; Apelação Cível 0028333-50.2012.8.26.0451;
Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019).
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro prestamista pelo banco réu, permitindo-se
a compensação de tal valor com eventual débito que o requerente possua com
a instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1002442-11.2020.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.931
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço de parte do
recurso do autor, negando-lhe provimento na parte conhecida, e dou parcial
provimento ao recurso do réu, apenas para permitir a compensação entre o
valor pago a título de seguro prestamista e eventual débito que o requerente
possua com a instituição financeira. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11,
do CPC, majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, observada a
concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator